Tribunal: TJDFT
Processo: 0705262-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705262-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTI SALES AGRAVADO: CONDOMINIO GOLDEN PLACE D E S P A C H O Intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca da eventual realização da assembleia geral ordinária marcada para o dia 06.03.2021 (ID 23705544) e, caso tenha ocorrido, junte aos autos a respectiva ata. Brasília, 12 de março de 2021 17:59:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador